Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700452-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BORGES TELES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reconhecer como licenciatura o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica em Física para fins de atender à convocação a assumir vaga de professor substituto. Em resumo, sustenta que fora convocado para vaga de professor substituto, mas a Secretaria de Educação recusou seu certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica em Física que em outras oportunidades em anos anteriores já tinha sido aceito. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, pois o recorrente não comprovou que atendeu os requisitos dispostos no edital do processo seletivo. Segundo se extrai do Edital 40/2018, item 2.15 do Anexo I para o componente curricular Física é exigido: “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física; ou licenciatura plena em Matemática com habilitação em Física; ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC” (ID 85408708 – PAG 16, processo de origem 0701281-89). Os títulos que o recorrente apresentou, no entanto, não se enquadram em qualquer dessas hipóteses: diploma de Engenheiro Ambiental, certificado de licenciatura em Pedagogia, certificado de pós-graduação lato sensu em Docência de Ensino Superior e certificado de conclusão de ensino superior em Engenharia Ambiental (ID 85408709 PAG 1-7). Ainda que entres as disciplinas cursadas na graduação “Física” seja integrante do currículo, não há elementos que evidenciam, de plano, que o recorrente tenha a habilitação exigida para o cargo almejado. A eventual aceitação desses mesmos certificados pela Administração em ocasiões anteriores não confere ao recorrente direito adquirido algum a que sejam acolhidos agora. Não há, pois, qualquer evidência de irregularidade no ato administrativo impugnado a justificar a concessão medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 26 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito